Tribunal: TJES
Processo: 5007387-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007387-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: HELDER MORELE e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007387-50.2021.8.08.0000

RELATOR
: SAMUEL MEIRA BRASIL JR

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL AS

AGRAVADO : HELDER MORELE, ADALTO MORELE, SANTINA FOREQUE
MORELE
PROC. ORIGINÁRIO:
5003911-59.2021.8.08.0014

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para:

(i) determinar ao BANCO DO BRASIL para que se abstenha de incluir o nome da AUTORA e de seus AVALISTAS em órgãos de proteção ao crédito; ou, para a hipótese de já ter incluído que promova a retirada dessas anotações, no prazo de 05 (cinco) dias;

(ii) suspender a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação judicial; e

(iii) deferir o direito da parte autora manter em sua posse o bem dado em garantia fiduciária enquanto tramita o processo originário ou até ulterior decisão.

Alegou, em síntese, que: (i) a parte Autora possui operações PRONAF CUSTEIO, PRONAF MAIS ALIMENTOS, PRONA INVESTIMENTO AGRICULTIRA FAMILAR, sendo que as dívidas não foram adimplidas; (ii) após inadimplência, as dívidas foram cedidas para a empresa Ativos S.A., foram baixadas devido ao prazo do Código de Defesa do Consumidor; (iii) em razão da cessão de dívida realizada, o banco Réu não tem mais responsabilidade pela a gestão da dívida, nem pela sua cobrança, ficando tais atribuições exclusivamente a cargo da empresa cessionária; (iv) não há como o banco Agravante cumprir com a liminar deferida; (v) há perigo de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o banco, ao realizar os descontos livremente pactuados, agiu tão somente no exercício regular do seu direito de recebimento dos valores que lhe eram devidos; (vi) não há qualquer abusividade nos contratos firmados livremente pelas partes, bem como na conduta da instituição financeira a promover descontos em conta corrente referente as operações realizadas pelo agravado; (vii) quando da adesão ao contrato a parte Agravada

teve ciência de todas as cláusulas, sendo certo que estava ciente, dos índices dos juros a serem

praticados, bem como do procedimento da instituição financeira agravante, diante das situações de parcial ou total inadimplemento do consumidor, de forma que não há em que se falar em abusividade; (viii) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora; (ix) se o Autor contratou com a instituição financeira, de livre e espontânea vontade, é porque concordou com o conteúdo dos contratos, que devem ser respeitados pelas partes (
pacta sunt servanda)
; (x) o Recorrido possui inúmeros empréstimos para com a Instituição Financeira Recorrente e fez uso do valor creditado sem qualquer ressalva; e (xi) o Banco Recorrente não pode ser penalizado pelo mau planejamento financeiro do Recorrido, que, além dos contratos firmados junto a Instituição Financeira, possui outros da mesma natureza perante os Corréus da demanda, o que demonstra a ausência de irregularidades nos descontos efetuados.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 1
8
de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007387-50.2021.8.08.0000

RELATOR
:
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL AS

AGRAVADO : HELDER MORELE, ADALTO MORELE, SANTINA FOREQUE
MORELE
PROC. ORIGINÁRIO:
5003911-59.2021.8.08.0014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural com pedido de
tutela de urgência
em face do BANCO DO BRASIL.

O recolhimento das custas processuais se faz por parcelamento. No evento id a parte autora comprovou o recolhimento da 1a parcela.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Conforme já delineado na petição inicial, a AUTORA pretende tutela de urgência objetivando que instituição financeira REQUERIDA se abstenha de incluir, ou se já incluiu, que retire o seu nome e o nome dos seus avalistas, de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício, junto as entidades provedoras e mantenedoras de banco de dados ou cadastros de proteção ao crédito e consumo, como
SPC, SERASA, SISBACEN
e similares e que suspenda a exigibilidade do contrato até julgamento definitivo da lide.

Ao analisar as razões entabuladas pela AUTORA, sopesando-as aos documentos apresentados com a petição inicial, hei por bem, tecer as seguintes considerações que justificam o acolhimento do pedido de
proteção ao nome
da AUTORA e daqueles que participam da relação jurídica na condição de avalistas, bem como o
pedido de sobrestamento
da exigibilidade da dívida enquanto tramita esse processo e a
manutenção de posse
do veículo dado em garantia com gravame de alienação fiduciária.

1 - DA PROTEÇÃO AO NOME

Colho da petição inicial as informações no sentido de que a inadimplência da DEVEDORA PRINCIPAL e dos seus AVALISTAS é decorrente de fatores da natureza que impossibilitaram o desenvolvimento regular da atividade agrícola –
ESTIAGEM
.

Diante da anunciada resistência do BANCO DO BRASIL em oportunizar a prorrogação da dívida, a
proteção do nome
da devedora e de seus avalistas é medida que se apresenta salutar enquanto aqui se discute o pedido da imposição da prorrogação da dívida à luz das normas invocadas.

2 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL

Na mesma esteira tenho que a
suspensão da exigibilidade
da dívida se amolda nas mesmas razões, notadamente por conta das normas que sinalizam no sentido de ser devida a prorrogação (Súmula 298 do STJ) restando para discussão a existência ou não de fato que impeça a obtenção desse direito consagrado conforme anuncia a AUTORA.

Ademais, não há, ao menos ao meu sentir, prejuízo quanto à eventual irreversibilidade da decisão que ora se firma.

3 - MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM DADO EM GARANTIA

De igual forma, por via de consequência da suspensão de exigibilidade contratual, o deferimento da manutenção de posse do bem dado em garantia fiduciária vinculado ao contrato é medida que se impõe.

Tecidas essas considerações:

a)
DETERMINO
ao BANCO DO BRASIL para que se abstenha de incluir o nome da AUTORA e de seus AVALISTAS em órgãos de proteção ao crédito;
ou
, para a hipótese de já ter incluído que promova a retirada dessas anotações, no prazo de 05 (cinco) dias;

b)
SUSPENDO a exigibilidade da dívida
até ulterior deliberação judicial.

c)
DEFIRO
o direito da parte autora manter em sua posse o bem dado em garantia fiduciária enquanto tramita o presente processo ou até que ordem judicial reverta tal status.

d) DETERMINO, por fim, a CITAÇÃO do BANCO DO BRASIL para, querendo responder a presente ação no prazo legal..

D-se.”

Do que se extrai dos autos, na demanda originária, os Autores/Recorridos pretendem a repactuação e alongamento do prazo de vigência da Cédula de Crédito Bancária garantida por alienação fiduciária, emitida para a aquisição de um veículo Strada Working CS 1.4, ano/modelo 2013/2013, em razão da estiagem verificada na região em que se localiza a propriedade rural dos Recorridos (Distrito de Novo Brasil, Governador Lindemberg - ES).

O recurso financeiro contratado é de incentivo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.

Assim, aparentemente, não se discute, na demanda originária, outros contratos eventualmente firmados entre as partes e, tampouco, descontos eventualmente efetuados pelo Banco Recorrente.

Por outro lado, nos termos da súmula 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

No caso, o Recorrente sequer alegou a ausência de requisitos exigidos para o alongamento da dívida rural, o que,
aparentemente
, autoriza a realização do mesmo, nos moldes pretendidos pelos Recorridos.

A argumentação do Recorrente gira em torno da alegada ausência de responsabilidade pela gestão da dívida e cobrança, pois, segundo o Banco Recorrente, em razão da cessão de dívida realizada, essas atribuições passaram a ser de responsabilidade da empresa cessionária.

Entretanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
a cessão do crédito rural não implica em ilegitimidade do Banco contratante do mútuo, pois,
“o artigo 294 do Código Civil não ocasiona a ilegitimidade do cedente para figurar no polo passivo das causas que versam sobre o contrato respectivo" e

"o responsável pelo
alongamento
das dívidas originárias de crédito rural é o agente financeiro envolvido no contrato de mútuo.
[...] (REsp n. 1.348.081/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 21/6/2016). ”
1

Nesse contexto, com os limites de uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, neste momento, não verifico a presença de elementos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1
AgInt no REsp n. 1.389.831/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO. CESSÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO CONTRATANTE DO MÚTUO. EXCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ALONGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 298 DO STJ. APLICAÇÃO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a cessão do crédito rural não implica em ilegitimidade do Banco contratante do mútuo, pois,
“o artigo 294 do Código Civil não ocasiona a ilegitimidade do cedente para figurar no polo passivo das causas que versam sobre o contrato respectivo" e

"o responsável pelo
alongamento
das dívidas originárias de crédito rural é o agente financeiro envolvido no contrato de mútuo.
[...] (REsp n. 1.348.081/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 21/6/2016). ” (AgInt no REsp n. 1.389.831/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

2. Nos termos da súmula 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

3. Não tendo o Recorrente sequer alegado a ausência de requisitos exigidos para o alongamento da dívida rural,
aparentemente
, está autorizada a realização do mesmo, nos moldes pretendidos pelos Recorridos.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.